Tribunal: STF
Processo: ACO 3625
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Ação Cível Originária. Imunidade tributária recíproca. Empresa pública estadual. Serviço público essencial e exclusivo. IRPJ, IOF E CSLL. Repetição de indébito.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária proposta pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) contra a União, com o objetivo de obter o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação ao IRPJ, IOF e CSLL, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência desses tributos federais e a condenação da União à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ceturb-GV faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição, em razão da natureza de seus serviços; (ii) determinar se é possível o reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributos federais, inclusive a CSLL.



    III. Razões de decidir



    3. A competência do STF para julgar a presente ação é afirmada com base no potencial conflito federativo entre ente estatal e a União, reconhecido quando se discute a imunidade tributária recíproca.



    4. A Ceturb-GV foi criada com a missão de implementar e fiscalizar a política pública de transporte de passageiros no Estado do Espírito Santo, lhe sendo atribuídas funções típicas de Estado, como o de apurar infrações e aplicar penalidades (Estatuto Social, art. 6º, incs. VI e VII), normatizar temas relacionados com o transporte de passageiros (Estatuto Social, art. 6º, incs. XIII e XIV), entre outras.



    5. A finalidade essencial e exclusiva da empresa pública está demonstrada tanto nas normas instituidoras quanto em seu estatuto social, sendo o serviço prestado de caráter essencial e não concorrencial.



    6. A participação de entes públicos no capital social e o controle estatal majoritário garantem a natureza pública da Ceturb-GV, o que afasta a incidência de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços.



    7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a imunidade tributária se estende a empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais de forma exclusiva, ainda que haja cobrança de tarifas pelos usuários.



    8. A imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição, alcança apenas impostos, não se aplicando à CSLL, que tem natureza de contribuição social.



    9. O pedido de repetição de indébito é acolhido como consequência lógica do reconhecimento da imunidade, permitindo-se a restituição dos valores pagos indevidamente no quinquênio anterior à ação.



    IV. Dispositivo



    10. Pedido parcialmente procedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB; arts. 102, inc. I, al. “f”; 150, inc.VI, al. “a”; 173, § 1º, inc. II; CPC, arts. 330, § 1º; 355, inc. I; 487, inc. I; CTN, art. 168.



    Jurisprudência relevante citada: ACO nº 1.575-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017; ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015; ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008.